Tribunal: TJMT
Processo: 0008587-79.2017.8.11.0051
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008587-79.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[IVALDNEY MOREIRA DOS ANJOS - CPF: 005.000.281-33 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - IVALDNEY MOREIRA DOS ANJOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA – PROVA TESTEMUNHAL – 2. CONCURSO DE PESSOAS – AFASTAMENTO – NECESSIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÚLTIPLOS INDIVÍDUOS – 3. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – 4. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – LOCAL NÃO OCUPADO NO PERÍODO NOTURNO – MAIOR GRAVIDADE QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO §1º DO ART. 155 DO CP – 5. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA MENOR DE QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Incabível o pleito absolutório no crime de furto quando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, de modo que as provas evidenciam a subtração dos bens pelo agente, mormente quando suas alegações restam destituídas de qualquer comprovação nos termos do art. 156 do CPP.

2.

Não sendo comprovada de forma inconteste a prática de furto por mais de uma pessoa, necessário se faz o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas prevista no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

3.

Considerando que a pena aplicada na primeira fase, tendo como desfavoráveis os maus antecedentes,

foi devidamente fundamentada em elementos legítimos e que não se confunde com os do próprio tipo penal, ainda, com base na discricionariedade vinculada ao magistrado, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a reprimenda encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso, devendo ser mantida.

4.

A causa de aumento do §1º, do art. 155 do Código Penal incide mesmo quando o imóvel não for ocupado no período noturno, uma vez que decorre do fato de se considerar maior gravidade o furto durante a noite, em que o patrimônio se encontra mais vulnerável.

5.

O apelante é reincidente, e por isso, nos termos do que determina artigo 33, § 2º, alínea “c” e art. 44, inc. II, ambos do Código Penal, à luz do princípio constitucional de individualização da pena, artigo 5º, XLVI, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - IVALDNEY MOREIRA DOS ANJOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Ivaldney Moreira dos Anjos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 0008587-79.2017.8.11.0051, Código 135604, pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 72562470).

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão para que seja absolvido ante a insuficiência de provas, já que o réu negou a prática delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de receptação simples; exclusão da qualificadora do concurso de pessoas; redimensionamento da pena-base; extirpação da majorante do repouso noturno; e fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena (Id. 72562486/

72562489).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 72562491/ 72562492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso
(Id. 72970975).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante
Ivaldney Moreira dos Anjos
, pretende a reforma do julgado singular, postulando a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de receptação simples; exclusão da qualificadora do concurso de pessoas; redimensionamento da pena-base; extirpação da majorante do repouso noturno; e fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 34135978),
verbis
:

“Narra à denúncia que, no dia
09/10/17
, por volta de 23h30min, no pátio da 51ª Ciretran, situado na Rua Amazonas, Bairro São Lourenço, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, durante o período de repouso noturno, o denunciado, agindo em unidade de desígnios
com terceiro indivíduo (não identificado),
subtraíram, para ambos, coisas alheias móveis, consistentes em 04 pneus, marca Firestone, e 04 rodas esportivas, aro 17, de alumínio, descritas no termo de exibição e apreensão de fl. 05, avaliadas em R$ 4.000,00, conforme auto de avaliação de fl. 26, que estavam montadas no veículo VW/Gol, placa NCK-3062, que se encontrava apreendido no local.”.

Em razão de tais fatos o apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no
art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do Código Penal
.

1.

Do pedido de absolvição

O apelante, pretende a absolvição do crime de furto durante o repouso noturno, sustentando que não há nos autos elementos suficientes para sua respectiva condenação.

A
materialidade
restou devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência (Id. 72560047 - p. 02/03), auto de prisão em flagrante delito (ID. 72560045 - p. 04), termo de exibição e apreensão (Id. 72560046 - p. 01), termo de entrega (Id. 72560049 – p. 01), mídia e auto de avaliação indireta (Id. 72560049 p. 04), relatório policial (Id. 72562452), além dos depoimentos prestados em juízo.

A
autoria
do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pelo bem apreendido e pelos testemunhos prestados.

O apelante em sede policial negou a autoria delitiva (Id. 72560046):

“QUE sobre os fatos, deseja constar que na data de ontem, por volta das 23h00 estava num barzinho na esquina da Escola São Lourenço, ocasião em que estava com as portas do veículo GM VECTRA COR PRETA, PLACA JYQ 1301 abertas, e som automotivo ligado; QUE nega ter parado o carro na lateral do pátio da Ciretran e furtado pneus com auxílio de outra pessoa; QUE sobre os quatro pneus marca Firestone e quatro rodas esportivas aro 17 de alumínio, alega que já lhe pertenciam há cerca de dois meses e meio, os quais comprou seminovos da pessoa de PAÇOCA, funcionário de MAGUILA; QUE pagou R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelos quatro pneus montados nas referidas rodas; QUE devido o local (OFICINA DO MAGUlLA) ser uma espécie de "desmanche" não possui nota fiscal dos pneus e nem das rodas; QUE perguntado, disse que chegou a colocar as rodas com os pneus em seu veículo GM VECTRA, porém devido estar devendo pensão alimentícia e ainda pelo fato demorar na zona rural, resolveu vender os pneus e rodas, pelos quais está pedindo R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); QUE afirma ainda que após sair do barzinho onde estava, quando transitava pelo Bairro Jupiara, acabou sendo abordado pela PM, e como os quatro pneus e rodas estavam no banco traseiro do carro, os Policiais Militares disseram ser produto de furto; QUE somente deixou os pneus no banco de trás do carro porque como já dito, iria oferecê-los à venda; QUE veio para a cidade na sexta-feira (06/1O) e fica hospedado na casa de amigos ou dormindo dentro do carro; QUE perguntado quem estava na sua companhia enquanto supostamente estava no Bar ao lado da Escola São Lourenço disse que estava sozinho; QUE NEGA TER PRATICADO FURTO DE PNEUS E RODAS DO PÁTIO DO C1RETRAN”

Quando ouvido em juízo, o apelante, modificou o depoimento anteriormente prestado, vejamos (Id. 72562470):

“Nessa noite estava em bar; eu e meus amigos; sempre estava ali; ai me ofereceram umas rodas; eles pegaram e colocaram as rodas no meu carro; meninos do bairro; não me recordo nome dessas pessoas.”

Sob o crivo do contraditório, o policial
Livaldo Brito de Oliveira
que foi acionado através da linha 190, reiterou as suas assertivas extrajudiciais, salientado que (Id. 72562493):

“estávamos em ronda; via 190 passou para nós que um vizinho das proximidades avistou alguém de dentro do pátio do Ciretran passando para o lado de fora para outro suspeito; então todo pneu que era passado para o outro lado do muro para esse Vectra; deparamos com o cidadão e no interior do veículo estava cheio de pneus”

De outro lado, a vítima representada pelo o senhor
Divino José de Souza
, diretor do 51ª Ciretran, relatou na fase policial a ocorrência do furto de rodas de um dos veículos apreendidos que se encontravam no pátio do Ciretran (Id. 72562493):

“QUE declara que é diretor da 51a Ciretran: QUE, esclarece que o pátio do 51a Ciretran fica situado ao lado do Batalhão da PM, no bairro São Lourenço, local onde fica apreendido vários veículos com procedimentos administrativos, documentos atrasados e outras irregularidades, entre eles o veículo GOL, de placa NCK-3062; QUE declara que constantemente acontecem furtos de acessórios dos veículos que estão apreendidos no referido pátio, já que o local não dispõe de vigias e nem sistema de segurança e monitoramento QUE no dia 10{1 O tomou conhecimento através da rádio sobre a prisão de IVALDINEY MOREIRA DOS ANJOS, o qual teria sido flagrado furtando pneus do pátio do Ciretran, ao que procurou o batalhão da PM, onde confirmaram tal informação, e em seguida se dirigiu até o pátio e constatou que haviam furtado as rodas do veículo acima citado, a qual foi apreendida e entregue ao declarante”.

Em análise às provas produzidas nos autos, tenho por comprovada a prática do crime de furto pelo réu por razões simples.

Primeiramente a
res furtiva
foi apreendida em posse do apelante. E no mesmo sentido, a defesa não produziu nenhuma prova que tornasse aceitável a justificativa apresentada por ele.

Como se sabe, a teor da jurisprudência das Cortes Superiores, em se tratando de delitos patrimoniais, quando o agente é surpreendido em poder do produto do crime, dentro de um curto espaço de tempo após a subtração, inverte-se o ônus da prova, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da conduta do suspeito, o que não ocorreu
in casu
(ex vi: HC 243.033/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013; ARE 822.045/SC, Rel. Min. BARROSO, julgado em 28/08/2014, DJe 02/09/2014).

A propósito, não discrepa o entendimento deste Sodalício estadual, segundo o qual “
apreendida a ‘res furtiva’ na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta. (...).”
(TJMT – N.U. 0002938-52.2017.8.11.0078, RAC 76525/2018, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 13/02/2019, DJE 20/02/2019)

Analisadas em conjunto, tais circunstâncias
autorizam a manter a condenação do apelante
, não havendo, pois, que cogitar-se a reforma da decisão de primeiro grau, eis que, os fundamentos do recurso carece de substrato probatória do apurado na instrução criminal para modificação do
decisum.

Salienta-se, outrossim, que se por um lado o ordenamento jurídico pátrio não exige que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, garantindo-lhe, ainda, o direito ao silêncio, por outro, uma vez que recusado tal privilegio e apresentada uma versão diversa daquela descrita na peça acusatória, é necessário que os argumentos de convencimento se baseiem em elementos de prova hábeis para tanto.

Em outros termos, para quem apresenta determinada versão do fato incriminado e não a comprova, autoriza a conclusão de que os fatos apresentados pelo órgão acusatório, em conjunto com as provas amealhadas, sejam tidos como verdadeiros.

Pelo que se viu, as provas são irrefutáveis quanto à certeza da autoria do delito em tela, comprovado a prática do furto pelo acusado. Nesta senda, afastada a análise do crime de receptação, apontado pela defesa como ponto alternativo, caso não acolhesse a absolvição do apelante.

Destarte, não se esta diante de meras conjecturas, mas, sim, de provas que servem de viga, suporte para a certeza da autoria do delito de furto, praticado pelo acusado.

Assim, a simples negativa de autoria do apelante, isolada e inverossímil, sem a produção de qualquer prova nesse sentido, não tem força para sobrepor-se aos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha, sendo certo que a
res
estava na posse do acusado, invertendo assim, o ônus da prova.

Assim, a conduta em apreço é
formal e materialmente típica,
não ensejando a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

2.

D
o pedido de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas
.

Por conseguinte, a defesa pretende ver excluída a qualificadora do concurso de pessoas. Aduziu, em suma, não haver provas hábeis acerca de um segundo indivíduo, que as provas produzidas tanto em sede policial quanto em juízo se delimitaram a evidenciar que os policiais receberam a denúncia anônima de que o furto teria sido cometido em concurso de agentes.

Com razão a defesa.

Da análise do conjunto probatório, tem-se que o acervo constante dos autos não é suficiente para comprovar, de maneira indene de dúvidas, a presença da qualificadora do concurso de pessoas.

É sabido que, ainda que um dos comparsas não tenha sido identificado, restará configurado o concurso de pessoas, bastando, para tanto, que haja comprovação de que o delito foi perpetrado por mais de um agente.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso”
(STJ, HC380712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgamento em 21.02.2017, DJe 24.02.2017)

Na espécie, não restou comprovada, cabal e inequivocamente, a participação de outra pessoa, havendo as testemunhas, tanto em sede policial como em juízo, dito que foram informados que haviam dois indivíduos um repassando para o outro a
res furtiva;
entretanto, não ficou evidenciada a participação de outra pessoa, circunstância que impede a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas.

Portanto, impõe-se a desclassificação da conduta para modalidade simples, com o afastamento da qualificadora insculpida no inciso IV, do §4º, do artigo 155, do Código Penal
se não ficar comprovada a participação de outras pessoas para a execução do crime de furto.

3.

Do pleito de redimensionamento da pena-base.

No que tange ao pleito subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal, o apelante alega que o juízo singular, na dosimetria da pena, aumentou a pena-base de forma demasiada, não vislumbrando o princípio da proporcionalidade, visto que somente fora valorado negativamente uma circunstância judicial.

Não obstante disponha o julgador de discricionariedade, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado de origem fixou a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão, acima do mínimo legal, por considerar em desfavor do réu os antecedentes do acusado. Eis a íntegra da dosimetria penal:

“1ª fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal.
Os antecedentes do Acusado lhe prejudicam. A condenação havida no processo 367-39.2010.811.0051, código 30259, com trânsito em julgado em 21/11/2014, será levado em consideração para caracterizar maus antecedentes. Os demais processos que envolvem o acusado, pendentes de condenação definitiva, não podem ser valorados em seu desfavor, nos termos da Súmula 244 do STJ
. A conduta social do acusado não lhe prejudica. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias não são desfavoráveis. Os motivos do crime não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não teve consequências, já que a vítima conseguiu reaver todos os bens furtados. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (...).”

Em relação a pena imposta, constato não ser possível fixa-la no patamar mínimo previsto, porquanto
o réu
, como bem observado no juízo de piso
, tem em seu desfavor a circunstância judicial relativa aos antecedentes penais, registrando mais de uma condenação
.

Tal circunstância, por si só, autoriza o recrudescimento da pena-base no patamar fixado pelo juízo
a quo
, notadamente porque o magistrado dispõe de discricionariedade para a fixação da pena dentro das balizas delineadas pelo legislador no preceito secundário do tipo penal, conforme critério que entenda justo e necessário para a reprovação e prevenção do crime, não estando adstrito a critérios puramente aritméticos. Basta, para tanto, que fundamente seu convencimento nas provas constantes doa autos, à luz do princípio da livre convicção motivada, podendo valer-se, inclusive, de critérios subjetivos.

Nesse sentido é a doutrina de Nucci:

“A medida da culpabilidade implica em um juízo de valoração objetivo-subjetivo, ou seja, ainda que calcado em elementos palpáveis, constantes dos autos, não deixa de resultar da apreciação pessoal do julgador, conforme sua sensibilidade, experiencia de vida, conhecimento e cultura, bem como intuição, que também integra o processo de conhecimento e descoberta de dados na avaliação da prova”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena – 2. ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 173).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. SEIS REGISTROS DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Hipótese em que a elevação da pena em 1 ano acima do mínimo legal não se mostra manifestamente desproporcional, dada a valoração negativa dos antecedentes do réu, que possui seis registros de condenação transitada em julgado.
Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 525.990/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019)

A par dessas premissas,
o aumento da pena-base em 06 (seis) meses mostrou-se justo e razoável
na medida das circunstancias do caso concreto, mormente se considerarmos que o tipo penal prevê a pena máxima de 04 (quatro) anos.

Logo, é de se concluir que os argumentos do recorrente não merecem guarida, e, portanto, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal.

4.

Do pleito de afastamento da causa de aumento do repouso
noturno.

Pretende a defesa a exclusão da causa de aumento do repouso noturno, alegando ausência de prova quanto a ocorrência do delito durante o período noturno.

A causa de aumento do repouso noturno objetiva punir de forma mais rigorosa o agente que pratica o crime de furto quando exercida menor vigilância sobre os bens, circunstância que aumenta a probabilidade de êxito da empreitada criminosa e facilita a impunidade do autor. Assim, ela será aplicada quando o crime for praticado em residência, estabelecimento comercial ou outro ambiente, como em veículo, mesmo que vazios no momento dos fatos.

Passando para o argumento da defesa de que no horário em que o crime foi praticado (23h30min), relevante trazer o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:

“Repouso noturno: entende-se por repouso noturno, a fim de dar segurança à interpretação do tipo penal, uma vez que as pessoas podem dar inicio ao repouso noturno em variados horários, mormente em grandes cidades, o período que medeia entre o início da noite, com o pôr do sol, e o surgimento do dia, com o alvorecer. A vigilância tende a ser naturalmente dificultada quando a luz do dia é substituída pelas luzes artificiais da urbe, de modo que o objetivo do legislador foi justamente agravar a pena daquele que se utiliza desse período para praticar o delito contra o patrimônio”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 734).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA: 1) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE AVALIAÇÃO APONTANDO GRANDE VALOR DA RES FURTIVA APREENDIDA COM O RÉU (R$2.430,00) – ACUSADO RECALCITRANTE EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – 2) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DA POSSE DA RES AINDA QUE POR CURTO LAPSO TEMPORAL – ITER CRIMNIS PERCORRIDO – 3)
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVANDO A SUA INCIDÊNCIA
– ESTABELECIMENTO COMERCIAL – MENOR VIGILÂNCIA – 4) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AMPARA ACERCA DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAL – DELITO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A restituição dos bens subtraídos à vítima não autoriza, por si só, a aplicação do Princípio da insignificância, quando a res apreendida com o réu chega a valor significativo (R$2.430,00), mormente se tratar de recalcitrante em crimes contra o patrimônio. (...) 3.
Provada a causa de aumento referente do repouso noturno, pelos testemunhos colhidos na fase judicial, caracterizado está a vigilância de menor eficiência ao patrimônio mais vulnerável, mostrando-se indiferente se o local é residência habitada ou estabelecimento comercial
. (...)”
(N.U 0000673-50.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 17/10/2019)

Conclui-se que o fato criminoso fora perpetrado no período legal
considerado como repouso noturno e
, assim,
correta a condenação do réu como incurso nas penas do crime de furto, cumulando com a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal.

5.

Do pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, o apelante postula a fixação de regime carcerário menos gravoso.

Sem razão a defesa.

Isso porque, ressai dos autos que
o apelante é reincidente
(Id. 59574989), e por isso, nos termos do que determina o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, à luz do princípio constitucional de individualização da pena, artigo 5º, XLVI, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, no caso, é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

Nesse aspecto, importa consignar que no caso de condenado reincidente, o regime inicial para penas menores de quatro anos será o
semiaberto ou o fechado
, o que será definido pelo magistrado a depender das circunstâncias judiciais, elencadas no artigo 59, do Código Penal.

Nesse sentido, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1.
Não obstante a pena do agravante ter sido fixada em quantum inferior a 4 anos, o regime prisional a ser imposto deve ser o mais gravoso - no caso, o semiaberto, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal
-,
tendo em vista tratar-se de réu reincidente
.

2. "A previsão inserida no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1º grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração" (HC n. 540.742/SP, relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador convocado do TJPE, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1617068/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)(destacamos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA.PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RECORRENTE DEVIDAMENTE VALORADA.

(...) 1. A Corte gaúcha dispôs que, efetivamente, da análise da certidão das fls. 73/76v, verifica-se que MARCOS PAULO já conta com quatro condenações definitivas, por crimes de tráfico ilícito de drogas, porte de drogas para consumo próprio e desacato e resistência, todas transitadas em julgado em momento anterior ao presente fato e sem que tivesse transcorrido o prazo depurador da recidiva, nada impedindo que parte delas seja aqui utilizada, então, como maus antecedentes, para recrudescer a basilar, e outra, na próxima fase, para fins de reincidência, conforme comando sentencial. [...] Na segunda fase, corretamente reconhecida a agravante da reincidência, como acima já exposto, cada uma das penas foi acrescida de um mês, tornando-se provisória em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. [...]
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve ser mantido o semiaberto, imediatamente mais gravoso ao correspondente à pena aplicada, diante da recidiva reconhecida, conforme art. 33, § 2°, "c", do CP.

2. Os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias são robustos o suficiente para a preservação da exasperação da pena-base, porquanto constatada a sua multirreincidência, o que, por si só, justifica o agravamento da pena-base, bem como o regime inicial fixado.

3. [...] a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente os maus antecedentes da apenada, utilizados para majorar a pena-base acima do mínimo legal (art. 59 do CP), bem como o fato da paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional intermediário [...] (HC n. 422.916/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/4/2018).

4. Agravo regimental improvido.”(AgRg no REsp 1826197/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020) (destacamos).

Portanto, mantenho o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do apelante.

6.

Do redimensionamento da pena.

1ª fase – Pena Base: mantenho como desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes, de forma que fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase – Pena Provisória: ausente circunstância atenuante. Incide a agravante da reincidência, já que possui condenação no processo 1297-23.2011.811.0051, código 34758, com trânsito em julgado em 14/05/2013. Assim, aumento a pena em 1/6, fixando a pena provisória em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

3ª fase – Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não há qualquer causa de diminuição. Incide a causa de aumento do artigo 155, §1ª, do CP, por ter cometido o crime no período noturno. Assim, aumento a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Ivaldney Moreira dos Anjos
, apenas para afastar a incidência da qualificadora do concurso de agentes e consequentemente redimensionar a pena para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021